Tribunal: TJES
Processo: 0029250-22.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029250-22.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERUSA DURR AGUIAR GIOVANINNI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL CIVIL INATIVA – APOSENTADORIA PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PERITA PAPILOSCÓPICA – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA – ASCENSÃO À CATEGORIA ESPECIAL – NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO – INSUFICIÊNCIA D
A COMPROVAÇÃO DO
TEMPO DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
apelante passou para a inatividade com proventos proporcionais ao tempo de serviço, de forma que o seu benefício previdenciário sempre será calculado com base na proporção entre o tempo de contribuição necessário para se aposentar com proventos integra
is
e o tempo que de fato contribuiu enquanto esteve em serviço, o que impede, por si só, o recebimento do mesmo subsídio do
policial
civil
da ativa, vez que isto representaria se aposentar com base na regra da integralidade.

2.

Ao contrário do que faz crer a recorrente, o servidor não adquire direito a que seu cargo corresponda a determinada escala na nova organização da carreira, na medida em que já restou sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico e, consequentemente, da forma de cálculo de seus vencimentos, sendo-lhe assegurado, somente, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, da CF/88), que, no caso, foi devidamente respeitado pela Administração Pública Estadual. Sobre o tema, o Excelso STF firmou entendimento no sentido de que inexistir direito adquirido ao regime jurídico superado pelo novo estatuto dos servidores, bastando que seja assegurada a irredutibilidade do vencimento.

3.

Na hipótese
em apreço
,
a LC estadual nº 657/12, que dispõe sobre a promoção dos policiais civis do ES, posteriormente alterada pela LC 696/13, estabeleceu regras
para a promoção na
s
carreiras da polícia civil
ao prever que
para a efetiva promoção na carreira é condição
sine qua non
que o policial civil esteja em efetivo exercício, sendo insuficiente somente o cômputo do tempo de serviço na carreira até a aposentadoria, como pretende a ora apelante, sendo exigida, ainda, a comprovação do exercício ininterrupto do cargo
.

4.

A
apelante se aposentou com proventos proporcionais ao tempo de serviço, sem integralidade ou paridade, e, ao optar pela modalidade de recebimento de proventos por subsídio, foi enquadrada na 1ª Categoria (§2º, art. 1º da LC 657/2012). Vale dizer, o enquadramento da apelante, servidora inativa, se deu em razão da adesão à modalidade de recebimento de seus proventos por subsídio, considerando-se as alterações sofridas pelo cargo que exercia até a data de sua aposentadoria. No entanto, pretende a apelante, não o seu correto enquadramento, mas, sim, a ascensão a Categoria Especial prevista na legislação de regência, como se estivesse em efetivo exercício de suas atividades.

5.

N
ão pode o Poder Judiciário usurpar a competência do Poder Legislativo e reenquadrar os servidores de maneira distinta no plano de carreira, sob pena de violar os princípios da legalidade e da separação dos poderes. Em harmonia com este entendimento, o Supremo Tribunal Federal editou
a
Súmula Vinculante nº 37,
segundo
a qual
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

6.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0029250-22.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERUSA DURR AGUIAR GIOVANINNI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEX NASCIMENTO FERREIRA - ES9292-A

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de recurso de apelação interposto
p
or

JERUSA DURR AGUIAR GIOVANINNI

contra
a sentença
digitalizada em ID
2220441
(fls. 187/190)
,
proferida pel
a

MM. Ju
í
z
a

de Direito da
2ª
Vara
de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
Heloisa Cariello
,

que,
na Ação

Ordinária
a
juizada
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES – IPAJM,
julgou improcedente a pretensão autoral que visava o enquadramento da ora apelante na categoria especial, com o pagamento das diferenças entre os valores do subsídio desde o advento da LC 657/2012
.
Nesses termos, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00, observada a gratuidade da justiça concedida à mesma.

A apelante argumenta em suas razões digitalizadas em
ID
2220442 (fls. 195/203), em suma, que
(
1
)
recebe seus proventos de aposentadoria por invalidez permanente desde 1995, devidamente amparada pelas regras da paridade plena, sob forma de remuneração por subsídio, que, segundo sustenta, impõe a concessão das mesmas regras e critérios de fixação de enquadramento dos subsídios dos servidores em exercício;
(
2
)
o art. 18 da LC 657/12, impõe uma regra de subsídio automático, levando em consideração, exclusivamente, o tempo de serviço na carreira policial.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e tendo a apelante deixado de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Depreende-se dos autos que a ora apelante é servidora pública inativa e ocupava o cargo de perita papiloscópica até ser aposentada por invalidez proporcional a 13/25 avos, a partir de 18/11/1995, período em que foram contabilizados 13 anos, 08 meses e 03 dias se serviço. Posteriormente, no ano de 2008, optou por perceber seus proventos na modalidade subsídio.

A ora apelante sustenta que nos termos da LC Estadual nº 657/2012, arts. 17 e 18, teria direito a promoção na carreira, de modo a elevar seu subsídio ao equivalente a Categoria Especial da Tabela de Subsídio do Cargo de Perita Papiloscópica.

Pois bem.

Prefacialmente destaca-se que no momento em que a referida legislação estadual (LC 657/2012) foi editada, a recorrente já se encontrava na inatividade, mais precisamente desde o ano de 1995, tendo se aposentado por invalidez, com proventos proporcionais a 13/25 avos.

Por ter optado receber seus proventos na forma de subsídio, a apelante não se conforma com fato de a autarquia apelante não enquadrá-la na categoria especial da tabela de subsídio do cargo de perita papiloscópica, mormente porque isto resultou no recebimento de remuneração inferior aos policiais civis que se encontram na ativa e que tem o mesmo tempo de serviço que a recorrente.

Ocorre que tal pretensão não merece prosperar, uma vez a apelante passou para a inatividade com proventos proporcionais ao tempo de serviço, de forma que o seu benefício previdenciário sempre será calculado com base na proporção entre o tempo de contribuição necessário para se aposentar com proventos integrais e o tempo que de fato contribuiu enquanto esteve em serviço, o que impede, por si só, o recebimento do mesmo subsídio do policial civil da ativa, vez que isto representaria se aposentar com base na regra da integralidade.

Nesse contexto, pretende a apelante, na presente demanda, receber como proventos de aposentadoria o mesmo valor do subsídio que o policial civil da ativa, com o mesmo tempo de serviço, recebe.

Entretanto, como dito, tal pretensão é inviável, uma vez que a recorrente se aposentou por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

Tanto assim, que a própria apelante confirma que passou para a inatividade com proventos proporcionais ao tempo de serviço e que o cálculo dos seus proventos levou em consideração 13/25 (treze vinte e cindo avos) da remuneração que recebia à época da aposentadoria, por ter contabilizado 13 anos, 08 meses e 03 dias se serviço.

Ademais, ao contrário do que faz crer a recorrente, o servidor não adquire direito a que seu cargo corresponda a determinada escala na nova organização da carreira, na medida em que já restou sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico e, consequentemente, da forma de cálculo de seus vencimentos, sendo-lhe assegurado, somente, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, da CF/88), que, no caso, foi devidamente respeitado pela Administração Pública Estadual.

Sobre o tema, o Excelso STF firmou entendimento no sentido de que inexistir direito adquirido ao regime jurídico superado pelo novo estatuto dos servidores, bastando que seja assegurada a irredutibilidade do vencimento. A propósito, confira-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.080/2008. SERVIDORES INATIVOS. REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 439 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCEÇÃO À TESE GERAL. OBSERVAÇÃO DE REQUISITOS OBJETIVOS DECORRENTES DO TEMPO DE SERVIÇO E DA TITULAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 606.199-RG/PR (Tema 439), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, reconheceu que, não obstante, não haja direito adquirido a regime jurídico,
assegura-se aos servidores inativos
, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação,
aferíveis até a data da inativação
.
II - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1044594 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 13/03/2023, Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023).

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO EM NOVA TABELA REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OBSERVADA.
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS [...]. (ARE 1373925 AgR-ED, Relator(a): Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2023, Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 11-04-2023 PUBLIC 12-04-2023).

Na hipótese em apreço, a LC estadual nº 657/12, que dispõe sobre a promoção dos policiais civis do ES, posteriormente alterada pela LC 696/13, estabeleceu as seguintes regras para a promoção nas carreiras da polícia civil:

Art. 1º As carreiras de Policial Civil remuneradas na modalidade de Subsídios serão estruturadas em 4 (quatro) categorias e 17 (dezessete) referências.

§ 1º As carreiras de Policial Civil de que trata o caput deste artigo serão organizadas em nível vertical, constituídas em série de Categorias, encimadas pela Especial, assim denominadas:

I - Categoria Especial;

II - 1ª Categoria;

III - 2ª Categoria;

IV - 3ª Categoria.

§2º Os policiais civis serão posicionados nas categorias a que se refere o § 1º, conforme Anexo I desta Lei Complementar. [...]

§4º A estrutura de que trata o
caput
deste artigo será de 4 (quatro) categorias e 16 (dezesseis) referências a partir de 1º.6.2014 e de 4 (quatro) categorias e 15 (quinze) referências a partir de 1º.6.2015. (§4º incluído pela Lei Complementar no 748/2013).

[...I

Art. 3º As promoções nas carreiras de Policial Civil dar-se-ão em sentido vertical, de uma Categoria para outra imediatamente superior, e observarão as normas contidas nesta Lei Complementar.

§ 1º As promoções nas carreiras de Policial Civil ocorrerão pelo
cumprimento do exercício ininterrupto do cargo e interstício na categoria, conclusão de curso de aperfeiçoamento e comprovação de aptidão na avaliação de desempenho funcional ao final do período para promoção à Categoria imediatamente superior, obedecidos os seguintes critérios
: [...]

III - para promoção da primeira categoria para a Categoria Especial, cumprimento do interstício de 5 (cinco) anos na categoria, curso de aperfeiçoamento técnico-profissional ministrado pela ACADEPOL com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas/aula realizado durante o interstício promocional e avaliação de desempenho funcional com aptidão comprovada ao final do período para promoção à Categoria imediatamente superior.

§ 3º No caso de não oferecimento do curso de aperfeiçoamento previsto no inciso III do § 1º deste artigo pela ACADEPOL será exigida para promoção à Categoria Especial titulação de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu em área temática de segurança pública, ciências penais ou em áreas que tenham aproveitamento na Função Policial Civil, ministrado por instituição de ensino superior com reconhecimento pelos órgãos competentes e apresentação de certificado de conclusão do curso.

§ 4º As carreiras de Policial Civil cujo requisito de ingresso seja formação escolar de nível médio, caso não atendam aos requisitos do § 3º, serão excepcionadas de seu cumprimento, sendo exigido a apresentação de certificados de conclusão de cursos de aperfeiçoamento em área temática de segurança pública, ciências penais ou em áreas que tenham aproveitamento na Função Policial Civil, com soma da carga horária equivalente às 360 (trezentas e sessenta) horas.

[...]

§8º Respeitado o disposto nos artigos 40 e 50 desta Lei Complementar, considera-se como exercício ininterrupto do cargo e interstício na categoria, a que se refere o §1º deste artigo, o tempo de efetivo exercício do Policial Civil no cargo no qual concorre a promoção, nos termos do artigo 166 da Lei Complementar n° 46, de 31.01.1994. (Nova redação dada pela Lei Complementar no 744/2013).

§9º Para fins de promoção, será computado como tempo de efetivo exercício do Policial Civil as licenças para tratamento de sade, cujos afastamentos ocorram em ate 90 (noventa) dias, ininterruptas ou não, no interstício promocional. (§§8º e 9º inseridos pela Lei Complementar no 696/2013).

[...]

Art. 16. Os policiais civis
em efetivo exercício
antes da vigência desta Lei Complementar terão direito a processo promocional transitório, a ser realizado em três ciclos transitórios, sendo o 1º (primeiro) ciclo em dezembro de 2012 com seus efeitos financeiros a partir de 1º.01.2013, o 2º (segundo) ciclo em dezembro de 2013 com seus efeitos financeiros a partir de 1º.01.2014 e o 3º (terceiro) ciclo em dezembro de 2014 com seus efeitos financeiros a partir de 1º.01.2015.

Art. 17. Para fins de processo promocional transitório será considerado o tempo de serviço do Policial Civil na carreira ou na categoria em que se encontre atualmente.

[...]

§ 3º O Policial Civil que tiver mais de 13 (treze) anos de serviço na carreira estará apto à promoção para a Categoria Especial.

À luz dos dispositivos transcritos, para a efetiva promoção na carreira é condição
sine qua non
que o policial civil esteja em efetivo exercício, sendo insuficiente somente o cômputo do tempo de serviço na carreira até a aposentadoria, como pretende a ora apelante, sendo exigida, ainda, a comprovação do exercício ininterrupto do cargo.

Nesses termos, para que o policial civil receba a promoção pretendida pela recorrente, é preciso comprovar que no exercício de seu cargo tenha desempenhado plena e satisfatoriamente suas funções; participado de curso de aperfeiçoamento técnico-profissional e recebido avaliação de desempenho funcional com aptidão comprovada.

Por conseguinte, vê-se que a apelante se aposentou com proventos proporcionais ao tempo de serviço, sem integralidade ou paridade, e, ao optar pela modalidade de recebimento de proventos por subsídio, foi enquadrada na 1ª Categoria (§2º, art. 1º da LC 657/2012). Vale dizer, o enquadramento da apelante, servidora inativa, se deu em razão da adesão à modalidade de recebimento de seus proventos por subsídio, considerando-se as alterações sofridas pelo cargo que exercia até a data de sua aposentadoria.

No entanto, pretende a apelante, não o seu correto enquadramento, mas, sim, a ascensão a Categoria Especial prevista na legislação de regência, como se estivesse em efetivo exercício de suas atividades.

Por fim, imperioso ressaltar que não pode o Poder Judiciário usurpar a competência do Poder Legislativo e reenquadrar os servidores de maneira distinta no plano de carreira, sob pena de violar os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Em harmonia com este entendimento, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00, considerando a natureza e a complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado pelo procurador da autarquia apelada nessa instância recursal, devendo, ainda, ser observada a gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o E. relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto.